Tribunal: TJDFT
Processo: 0748611-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748611-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREA CURIA DE MELO CABRAL RECORRIDO: SIMONE MARCIA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CONHECIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As alegações que não foram suscitadas nem apreciadas na decisão agravada, não ultrapassam a barreira da admissibilidade recursal. 2. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 4. Constatado o decurso de lapso temporal de menos de 1 (um) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira da Executada, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao Sisbajud, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada “teimosinha”. 5. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 6. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido parcialmente. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, afirma negativa de vigência do artigo 833, inciso IV, do CPC, defendendo a impenhorabilidade de suas verbas salariais. Aduz que a manutenção da penhora acarretará ofensa à dignidade da pessoa humana, sobretudo por já existir penhoras de igual natureza sendo descontadas de seus rendimentos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 833 do CPC, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que o percentual penhorado do valor do salário do recorrente não inviabilizaria a sua subsistência e de sua família, sendo protegido o mínimo existencial para uma vida digna, - demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.475.865/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009